Tribunal: TJES
Processo: 0000878-30.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-30.2018.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON LEONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 147 do Código Penal pune quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

2. Levando-se em consideração o depoimento da vítima, que segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça recebe especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha, e da informante, verifico estar comprovada a ameaça de mal injusto e grave (morte), e, por via de consequência, o dolo específico, o que enseja a manutenção da condenação do ora recorrente no delito sediado no art. 147 do Código Penal.

3. Dosimetria mantida, em razão as circunstâncias judiciais desvaloradas terem sido justificadas de forma idônea.

4. A pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NELSON LEONI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 3 meses e 15 dias de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do delito e por atipicidade da conduta. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexiste revisão, por força do art. 79, II do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
NELSON LEONI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do delito e por atipicidade da conduta. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

I. QUANTO À TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a defesa a absolvição do ora apelante, em razão da ausência de provas da autoria e materialidade do delito e por atipicidade da conduta.

A título de contextualização, narra a peça acusatória no dia “08/12/16, aproximadamente 7 horas, na Rua Manoel Salvador, n° 20, Bairro Bela Vista, [no Município de Guarapari/ES], o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou de morte sua ex-companheira SUELY PANDOLFI DOS SANTOS, afirmando que se ela não ficasse com ele, a mataria e faria mal a seus familiares, conforme Termo de Declaração fls. 07, 20 e 58.”

Diferentemente do que pontua a Defesa, constam dos autos provas da autoria e da materialidade do delito sediado no art. 147 do Código Penal.

O referido dispositivo legal pune quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

A vítima, Suely Pandolfi dos Santos, perante a
autoridade judiciária
, narra, de forma firme e detalhada que o recorrente não aceitou o término do relacionamento e dirigiu-se até a sua residência dizendo que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, ameaçando-a de morte e de mal grave a seus familiares.

A informante Roseane Pandolfi dos Santos, irmã da vítima, confirmou que presenciou as ameaças.

Por sua vez, a despeito de o recorrente ter negado os fatos, em
interrogatório judicial
, confirmou que foi até a residência da sua cunhada para conversar com a vítima.

Desse modo, levando-se em consideração o depoimento da vítima, que segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça recebe especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha, e da informante, verifico estar comprovada a ameaça de mal injusto e grave (morte), e, por via de consequência, o dolo específico, o que enseja a manutenção da condenação do ora recorrente no delito sediado no art. 147 do Código Penal.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Requer, ainda, a Defesa o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

O magistrado de piso fixou a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção, em razão dos vetores desvalorados da
culpabilidade
,
dos motivos e consequências do crime
, conforme se extrai do excerto abaixo:

Sopesando as circunstâncias judiciais incidentes nó caso, vê-se que o acusado agiu com alta reprovabilidade. A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, eis que ameaçou matar a vítima e causar mal aos seus familiares. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, denotam que o denunciado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e sociedade não foi apurada. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., indica não existir qualquer indício de sociopatia. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, uma vez que em razão de não aceitar o término do relacionamento, passou a ameaçar a vítima de morte, caso esta se envolvesse com outra pessoa, além de ameaçar os familiares desta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são inerentes ao tipo penal, em especial ao de ser demanda afeta a Lei Maria da Penha.
As consequências
, que traduzem os efeitos produzidos pela ação denotam um alto grau de reprovabilidade, eis que a vítima se sentiu traumatizada pelas ameaças proferidas pelo denunciado, além de tal fato ter sido praticado na frente da irmã da vítima, na residência de seus familiares. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Não vejo motivo para alterar o processo dosimétrico, notadamente a sua primeira fase, já que todas as circunstâncias judiciais desvaloradas foram justificadas de forma idônea.

A título de reforço de fundamentação, tenho que as ameaças praticadas foram motivadas por sentimento de posse e ciúmes contra a vítima, prometendo causar mal grave a ela, estendendo a sua família.

Ademais, nos dias dos fatos, o recorrente chegou a residência da sua cunhada claramente alterado e com um facão em punho, deixando a vítima apavorada e tendo que se esconder por justificável receio de que algo acontecesse com ela.

Desse modo, a manutenção da pena arbitrada pelo magistrado de piso é medida que se impõe.

Por derradeiro, a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.